Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705574-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO EMBARGADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por Isis Guimarães de Azevedo e Daniel Oliveira de Azevedo em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo interno (ID Num. 16530387 – fls. 168/169). Referido agravo interno, esclareça-se, foi recebido como tal em razão da conversão dos embargos de declaração (art. 1.024, § 3o, do CPC) interpostos contra a decisão monocrática deste Relator que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento originalmente interposto contra decisão do juízo singular que, a seu turno, havia indeferido o envio de agravo de instrumento ao Presidente do Tribunal, ao entendimento de que falecia, ao juízo de primeiro grau, competência para processamento do recurso, que devia ter sido interposto diretamente perante o Tribunal de Justiça. Os agravantes alegam que a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo interno foi omissa, uma vez que o agravo de instrumento, cuja remessa foi negada pelo juiz de origem, foi destinado à Presidência do TJDFT, embora encaminhado eletronicamente à vara de origem. Argumentam que as decisões interlocutórias proferidas pelo juízo a quo caracterizam negativa de prestação jurisdicional e podem representar prejuízo aos agravantes. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno e, ao final, seu provimento para reformar a decisão monocrática, conhecer o agravo de instrumento e dar-lhe provimento. Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte embargada sobre a pretensão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de sanar os fundamentos da decisão. A alegação de que a decisão recorrida foi omissa não merece prosperar. Isso porque a omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. No caso em tela, a tese dos embargantes, no sentido de que a remessa do agravo de instrumento foi negada pelo juiz de origem, caracterizando negativa de prestação jurisdicional, não lhes socorre. Pelo menos naquele juízo de cognição sumária, não restou demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação nem a relevância da argumentação recursal. Além disso, tal questão foi devidamente analisada na decisão recorrida, a seguir transcrita, verbis: “(...) Ocorre que, a reapreciação sumária dos fundamentos ventilado para a revisão daquele decisum, não se identifica, a priori, a individualização precisa e concreta o eventual prejuízo causado diante do indeferimento do efeito suspensivo pretendido. Mas considerando que a questão será submetida ao órgão Colegiado e que esse aspecto temporal certamente foi considerado pelo relator quando indeferiu a liminar, não há como se entender que mera reiteração dos argumentos, agora na forma de agravo interno, seria suficiente para se deferir monocraticamente a providência que já se entendeu não preencher os pressupostos da urgência”. Registre-se, ainda, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração (art. 1.024, § 2o, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator